Tribunal: TJDFT
Processo: 0733424-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733424-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS WERLANG AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS WERLANG em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0021184-23.2012.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do Leilão Judicial. O agravante alega, dentre outros, ter havido aumento do valor dos imóveis rurais na região, inclusive, diante do aumento do valor das terras rurais após a pandemia da COVID 19. Sustenta, ainda, que o valor do imóvel penhorado supera o valor do débito e comporta cômoda divisão. Compulsando os autos, verifica-se que as razões acima descritas não foram arguidas perante o Juízo de primeira instância, consoante petitório de ID 134928774, autos de origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2022 17:37:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador